Tribunal: TJDFT
Processo: 0727849-83.2023.8.07.0015
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. NEXO CAUSAL. NÃO DEMONSTRADO. INCAPACIDADE. NÃO DEMONSTRADA.
1. O art. 62, caput e § 1o, da Lei n. 8.213/1991 prevê que o segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade, de modo que o referido benefício será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou seja aposentado por invalidez quando considerado não recuperável.
2. O auxílio-acidente será devido ao segurado que possuir sequelas que impliquem em redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, decorrentes de acidente de qualquer natureza, e será pago independentemente do recebimento de salário ou concessão de outro benefício.
3. Não há direito aos benefícios previdenciários do auxílio-doença, auxílio-acidente e aposentadoria por invalidez quando há capacidade para o trabalho e essa não está reduzida em decorrência de acidente de trabalho.
4. Apelação desprovida.